Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta omissão no acórdão, ao argumento de que este colegiado "(...)deixou de observar o documento juntado aos autos que atesta o aviso prévio do Banco sobre o encerramento da conta da parte Embargada, evidenciando ainda que o encerramento aconteceria no prazo de 30 dias, respeitando o contrato entabulado entre as partes e as regras do BACEN". Também alega inexistência de danos morais indenizáveis.
3. Contrarrazões ao ID 58336435.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois o acórdão embargado, especificamente no item n. 9, expressamente declinou as razões que deram azo à manutenção da sentença.
6. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC estabelece que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". Além disso, o Enunciado no 159 do Fonaje prevê que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
7. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela embargada, não merece acolhimento, à míngua de qualquer demonstração de intuito protelatório do embargante, o qual exerceu tão somente direito que lhe assiste, consistente em manifestar sua insurgência recursal, ainda que por via processual inadequada, sem prejuízo de aplicação de multa pela eventual reiteração de embargos que veiculem idêntica matéria, estes sim com intuito manifestamente protelatório.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.